Tribunal: TJPA
Processo: 0015210-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015210-46.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SEMIRAMIS MARIA FEIO LIBONATI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: 0015210-46.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: SEMIRAMIS MARIA FEIO LIBONAT

ADVOGADO: FERNANDO NOGUEIRA BEBIANO – OAB/PA 18.866

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/PA 20.599-A

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.021, § 2º DO CPC PARA ADEQUAR A DECISÃO MONOCRÁTICA À SÚMULA 530/STJ. NOS CONTRATOS BANCÁRIOS É VEDADO AO JULGADOR CONHECER DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE. SÚMULA 381/STJ. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530/STJ. TAXA DE JUROS. AUSENCIA DE CONTRATO, APLICA-SE A TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXIGÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Nos termos da Súmula nº 381, do STJ :
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas";

2.Nos termos da Súmula nº 530, STJ,
“nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”;

3.A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento. Precedentes do STJ;

4.Agravo Interno exercido Juízo de retratação. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e recurso adesivo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEMIRAMIS MARIA FEIO LIBONAT
contra decisão monocrática de id. 4424521, proferida pelo Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, que diante da ausência de contrato bancário nos autos, declarou de ofício a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao

Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

para regular processamento do feito, na Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito, ajuizada por si em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e considerou prejudicados os recursos de apelação e adesivo interpostos.

Alega o agravante em suas razões recursais de id, 4424525, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois deve ser aplicada a Súmula 530 do STJ ao caso, sendo possível a revisão contratual das taxas de juros e exclusão da capitalização dos juros ainda que o banco não tenha juntado aos autos o instrumento.

Ao final requer, o Juízo de retratação ou não sendo esse o entendimento o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões, Id. 4424526.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta em Sessão do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparo dispensado, eis que deferida a justiça gratuita desde a origem e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno,
e exerço o juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2º do CPC para adequar a decisão monocrática à Súmula 530, do STJ
e passo a julgar o Recurso de Apelação (id. 4424517) e Recurso Adesivo (id. 4424518) no órgão colegiado.

DA APELAÇÃO DO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Alega o apelante em suas razões recursais de Id.
4424517, que a sentença deve ser reformada, pois não há qualquer restrição sobre a cobrança realizada pelo banco na forma capitalizada e havendo duas taxas de juros no contrato, uma mensal e outra anual é suficiente para configurar a expressa pactuação da capitalização de juros, podendo ser cobrada a taxa anual contratada.

Ao final requer conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para ser incluída a cobrança de capitalização de juros.

Intimado para apresentar contrarrazões, a parte autora apenas apresentou recurso adesivo de Id. 4424518.

DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Alega a apelante em suas razões recursais de id.

4424518, a inexistência da mora contratual, já que foram exigidos no contrato encargos abusivos, o que permite o afastamento da mora; a indevida capitalização de juros, já que sem previsão contratual, o que configura a repetição do indébito em dobro, e q
ue embora seja possível a cobrança de juros superiores à 12%a.a. (doze por cento ao ano), a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central e as regras do CDC e a existência do dano moral.

Ao final requer o conhecimento e provimento para reformar parcialmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas de id. 4424519.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo aos seus julgamentos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Defende o recorrente que é legal a capitalização dos juros e que
não há qualquer restrição sobre a cobrança realizada pelo banco na forma capitalizada e havendo duas taxas de juros no contrato, uma mensal e outra anual é suficiente para configurar a expressa pactuação da capitalização de juros, podendo ser cobrada a taxa anual contratada. ́

É
possível a cobrança de capitalização de juros desde que expressamente pactuada no contrato, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de tema repetitivo.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017) (GRIFOS NOSSOS)

DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Considerando que se trata de relação de consumo, estando o contrato de cartão de crédito firmado entre a instituições financeira e a pessoa física sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no entanto se tratando de contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido da impossibilidade de declaração de ofício de abusividade de cláusulas contratuais em ações revisionais de contrato, conforme se verifica:

Súmula 381: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, somente é possível o julgamento das matérias relacionadas à mora, taxas de juros remuneratórios e a média do mercado, capitalização de juros, configuração de dano moral e a repetição do indébito, como fez acertadamente a sentença de 1º Grau.

DA MORA

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

No caso dos autos, não ficou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao contrato de cartão de crédito, ante a ausência do instrumento contratual nos autos, pelo que

não resta descaracterizada a mora do devedor.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

De acordo com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado.

Tal entendimento restou solidificado na Súmula 382 do STJ, cuja ementa possui o seguinte teor:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Contudo, o presente caso comporta peculiaridade a ser considerada. Não houve apresentação do contrato firmado entre as partes pela instituição financeira. Dessa forma, não há como verificar a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento em enunciado de Súmula nº 530:

“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

É o caso dos autos, pois se de um lado o banco, deixou de colacionar aos autos o contrato de cartão de crédito, por outro lado a autora não comprovou que a taxa média cobrada era acima da média do mercado, não podendo se exigir da instituição financeira prova negativa, razão pela qual a sentença não pode ser modificada nesse ponto.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

De fato, sendo a existência de cláusula contratual autorizativa condição indispensável para a aplicação da capitalização dos juros, era ônus da instituição financeira comprovar que existia a adequada informação do encargo no instrumento negocial. No caso dos autos, não houve apresentação do contrato por parte da instituição financeira, para se constatar a pactuação da capitalização dos juros, razão pela qual foi afastada sua incidência, devendo ser restituído o valor de forma simples, pois não ficou configurada a má-fé da instituição financeira.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita da instituição financeira, os danos sofridos pela autora e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, logo, não há falar em indenização por danos morais.

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recíprocos, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em relação à autora por beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2024